Tribunal: STF
Processo: HC 231850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA PACIENTE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2023, por José Eduardo Rodrigues Torres, advogado, em benefício de Elen Diane Matias da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.035.752, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, no julgamento do apelo ministerial, entendeu por condenar a Agravante e os Corréus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com base em fundamentação concreta, na qual se apontou, inclusive, o exame do conteúdo dos celulares apreendidos em poder dos Acusados.



    2. A inversão do decidido pela Corte estadual, a fim de entender que não há provas nos autos que comprovem a estabilidade e a permanência da Agravante na associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório, indispensável ao juízo de certeza exigido para formação da culpa. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante alega ausente comprovação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente pela paciente, afirmando que não teria sido demonstrado o “vínculo associativo” entre ela e os corréus, nem a “estabilidade e permanência desta suposta associação para o tráfico”, necessários para o reconhecimento da tipicidade quanto a esse delito.



    Assevera “não h(aver) estabilidade, tampouco permanência desta suposta associação para o tráfico, o mero concurso eventual de pessoas, por si só, é insuficiente para a consumação do crime”.



    Sustenta que, afastada a prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a paciente preencheria os requisitos para esse benefício. Ressalta que a “primariedade e os bons antecedentes da paciente são incontroversos, circunstâncias que foram reconhecidas expressamente nos autos” e que ela não se dedicaria a atividade criminosa nem integra organização criminosa, pois essas circunstâncias não teriam sido provadas pela acusação e não teria havido “configuração do delito de associação para tráfico”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) seja DEFERIDO o pedido de liminar de suspensão do trânsito em julgado do Processo nº 1505664-94.2020.8.26.0079, até que haja o julgamento em definitivo do presente habeas corpus, impedindo-se, assim, a execução da pena indevidamente imposta, com as consequências de direito.



    (...) Outrossim, depois de devidamente recebido e processo o presente remédio constitucional, requer a paciente seja CONCEDIDA A ORDEM para cassar a condenação da paciente pelo delito de associação para o tráfico, vez que não houve a demonstração dos requisitos imprescindíveis de estabilidade e permanência, mas sim de mero concurso eventual de pessoas insuficiente para caracterizar o delito em questão, com os consectários de direito.



    (...) Com efeito, uma vez afastado o delito de associação para o tráfico e preenchidos os pressupostos legais do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, seja apreciado o pedido tido como prejudicado e, assim, reconhecer a causa de diminuição de pena decorrente do TRÁFICO PRIVILEGIADO, e, do mesmo modo, dadas as circunstâncias judicias favoráveis e o quantum de pena a ser imposta, seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual, por seu turno, deve ser substituída por pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.035.752, Relatora a Ministra Laurita Vaz, porque a pretensão da defesa de absolvição da paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, reiterada nesta impetração, demandaria reexame de fatos e de provas, inviável em recurso especial, aplicando na espécie a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, formulado de forma sucessiva, assentou-se que estaria prejudicado, pois mantida a condenação pelo caracterização do vínculo associativo. Ademais, a defesa não teria impugnado, no recurso especial, todos os fundamentos apresentados em segunda instância para afastar essa redução de pena, incidindo a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal.



    As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. Consta dos documentos que instruem estes autos que a paciente “foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal.



    Houve interposição de apelação pela Defesa e pelo Ministério Público. O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos, a fim de: ‘1) fixar as penas pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, de [...] ELEN DIANE MATIAS DA SILVA em 5 anos de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo; [...] 3) [...] condenar os réus como incursos no art. 35, da Lei de Drogas, fixando as penas de [...] ELEN DIANE MATIAS DA SILVA [...] em 3 anos de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 700 dias-multa’ (fls. 1029-1030). Assim, por força do concurso material, a Acusada foi condenada às penas totais de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.



    Ao negar provimento ao Recurso Especial n. 2.035.752 da defesa, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, assentou:



    “(...) O Tribunal de origem, no julgamento do apelo ministerial, entendeu por condenar a Agravante e os Corréus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com base em fundamentação concreta, na qual se apontou, inclusive, o exame do conteúdo dos celulares apreendidos em poder dos Acusados, como se vê a partir do seguinte excerto (…):



    ‘O certo é que GILBERTO LUIZ admitiu em Juízo que transportava a droga, mas negou o envolvimento de LEANDRO, ELEN DIANE e ADRIANA que, por sua vez, negaram a prática dos fatos.



    Todavia, o acervo probatório revelou de forma incontestável que os suplicantes praticaram o tráfico de drogas.



    GILBERTO LUIZ transportava crack, no veículo FIAT/UNO, placas DKS 4889, de cor branca, da cidade de Indaiatuba para Boituva, sendo que LEANDRO e ELEN DIANE atuavam como 'batedores' do veículo transportado por GILBERTO LUIZ, para garantir a segurança da empreitada. E, de outro lado, LEANDRO e ADRIANA mantinham em depósito na casa de ADRIANA grande quantidade de cocaína e GILBERTO LUIZ mantinha em depósito na sua residência grande porção de maconha.



    Policiais Militares receberam informações a respeito do réu GILBERTO LUIZ, realizaram um cerco policial na Rodovia Castelo Branco e abordaram o réu após perseguição. No interior do veículo os Policiais localizaram drogas, tendo GILBERTO LUIZ admitido e que receberia quantia em dinheiro pelo transporte da droga. GILBERTO LUIZ ainda indicou que um outro veículo estava sendo utilizado como 'batedor', veículo esse que foi abordado por outra equipe policial que abordaram os ocupantes LEANDRO e ELEN DIANE que confessaram que estavam exercendo a função de 'batedores' do veículo que transporta a grande quantidade de entorpecente.



    LEANDRO ainda indicou que na residência de sua ex-companheira havia deixado mais uma quantidade de entorpecentes. Policiais Militares se dirigiram até o endereço, e no imóvel localizaram a ré ADRIANA e grande quantidade de cocaína em uma gaveta do armário da cozinha.



    Não bastasse, os Policiais Militares ainda se dirigiram até a residência de GILBERTO LUIZ onde localizaram um tablete e mais uma porção de 'maconha', além da quantia de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).



    Dessa forma, as circunstâncias que envolveram os apelantes, a prisão em flagrante, e os relatos dos Policiais que confirmaram a apreensão das drogas, sendo: a) 18 (dezoito) tabletes de crack, com peso líquido total de 17,09 kg (dezessete quilos e nove gramas e nove centigramas), encontrados no veículo conduzido por GILBERTO LUIZ; b) 541,58 gramas (quinhentos e quarenta e um gramas e cinquenta e oito centigramas) de peso líquido de 'cocaína', localizadas na residência de ADRIANA; e c) uma porção de 'maconha', com peso líquido de 1321,05 kg (um quilo trezentos e vinte um gramas e cinco centigramas), localizadas na residência de GILBERTO LUIZ, evidenciam a ação da traficância.



    Ademais, a perícia realizada nos aparelhos celulares dos réus GILBERTO LUIZ, LEANDRO e ELEN DIANE identificou imagens de armas, drogas e mensagens a respeito de drogas, o que reforça a convicção acercada dedicação ao tráfico de drogas, tudo a corroborar os relatos dos Policiais (fls. 523/531 e de fls. 532/534).



    […] As circunstâncias apontam, efetivamente, para a traficância e a condenação era medida de rigor.



    Todavia, quanto ao delito do art. 34, da Lei nº 11.343/06, emerge imperativa a absolvição de LEANDRO e de ADRIANA no que se refere ao delito previsto no art. 34, da Lei de Drogas, porquanto, na hipótese dos autos, os petrechos apreendidos na casa do recorrente (um saco contendo diversos saquinhos plásticos para embalar drogas e uma colher com resquícios de cocaína) não têm o condão de configurar a conduta típica em tela, pois não se destinavam à fabricação, preparação, produção e transformação de entorpecente, mas apenas à separação e embalagem, com o fito de revendê-lo aos consumidores, o que deve ser considerado atividade-meio, e, portanto, fica absorvida pelo tráfico ilícito, de acordo com o que reza o princípio da consunção.



    Fica, portanto, por essas razões, afastada a imputação do crime do art. 34, da Lei nº 11.343/06.



    De outro lado, o recurso ministerial comporta acolhida, posto que restou configurada a associação para o tráfico, vez que demonstrado o animus associativo entre os apelantes.



    […] Extrai-se da prova produzida a sistemática de atuação dos acusados evidenciando que GILBERTO, LEANDRO e ELEN se incumbiam de transportar drogas que seriam distribuídas ao consumo de terceiros, enquanto GILBERTO também, juntamente com ADRIANA, atuavam mantendo, em depósito, drogas que seriam comercializados. Portanto, havia entre eles o vínculo e a divisão de tarefas típica da associação para o narcotráfico.’



    Nesse contexto, reitero que a inversão do decidido pela Corte estadual, a fim de entender que não há provas nos autos que comprovem a estabilidade e a permanência da Agravante na associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório, indispensável ao juízo de certeza exigido para formação da culpa. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ, de seguinte teor: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    (…) No mais, verifica-se que, ao manter afastada a minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem não apenas mencionou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, mas apontou, sobretudo, os maus antecedentes do Acusado e ‘o reconhecimento da prática do delito de tráfico em associação’ (fl. 1027; sem grifos no original). No entanto, o recurso especial não refutou estes dois últimos fundamentos, os quais, individualmente considerados, são suficientes para manter a conclusão pela negativa de incidência do redutor especial. Sendo assim, a análise do recurso especial, nesse ponto, é obstada pela Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.



    (…) Assim, considerando que se mantém o não conhecimento do apelo raro quanto ao pleito absolutório em relação ao crime de associação para o tráfico, permanece prejudicada a análise do pedido de incidência da minorante do tráfico privilegiado, formulado de forma dependente”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração.



    6. Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações do impetrante, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação da paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229 – AgR, de minha relatoria, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Hipótese de paciente, reincidente, definitivamente condenada a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.085 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2023).



    7. Subsistente a condenação da paciente pelo delito de associação para o tráfico de entorpecente, não se há cogitar de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois demonstrada a dedicação a atividade criminosa, premissa que, como antes afirmado, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos não origem para ser afastada.



    8. Anoto, ainda, que, mantida a pena de oito anos de reclusão, imposta à paciente pelas práticas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, aplicada em segunda instância no julgamento dos recursos de apelação da defesa e da acusação e confirmadas no Superior Tribunal de Justiça com a prolação do julgado objeto da presente impetração, não se há cogitar de acolher os pedidos, formulados na inicial, de alteração do regime prisional de fechado para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora